Tribunal: TJDFT
Processo: 0723422-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS RECEBÍVEIS PELA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PERCENTUAL DA PENHORA. REDUÇÃO.

1. De acordo com o disposto no art. 866 do CPC, a penhora de valores recebíveis das operadoras dos planos de saúde equivale à penhora sobre o faturamento admitida expressamente pelos artigos 835, X, e 866, do CPC.

2. A fixação do percentual sobre os créditos da empresa devedora deve considerar os princípios da preservação da empresa e da execução pelo meio menos gravoso, a fim de não prejudicar o desenvolvimento da atividade comercial.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.